Tribunal: TJES
Processo: 5001659-67.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001659-67.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
RECORRIDO: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE.: BOA VISTA SERVICOS S.A

EMBARGADO.: FABIANO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO

Tese do Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido nestes autos apontando suposta omissão na análise de argumentos.

Tese do Embargado

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO PROVIMENTO. Condenar recorrente em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.”

Fundamentação

Quanto à suposta omissão, entendo que não passa de mera rediscussão de matéria. Divaga o embargante por argumentos já levados aos autos e já rechaçados.

A sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo Acórdão guerreado foi claro no sentido que não havia prova da solicitação de negativação do nome do embargado. Ademais, nota-se que o endereço indicado no relatório de emissão é diverso do endereço do consumidor.

Apenas para fins elucidativos e para evitar novas impugnações do embargante, o STJ já reconheceu que o vício da notificação da negativação do nome, causado pelo endereço incorreto do autor nos registros da empresa mantenedora do cadastro não afasta a condenação por danos morais, Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO INCORRETO DO DEVEDOR. DISTINÇÃO EM FACE DE RECURSO REPETITIVO. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 1 - Demanda indenizatória movida por consumidor que teve seu nome incluído no SPC sem prévia notificação, tendo sido a comunicação enviada para endereço incorreto. 2 - Dever legal do arquivista de notificar o consumidor antes de inclusão em cadastro no endereço informado pelo credor (Resp 1.083.291/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos). 3 - Mantenedor de cadastro que não está obrigado, em regra, a investigar a veracidade das informações prestadas pelo credor. 4 - Inaplicabilidade do precedente ao caso, em face de prévia comunicação enviada pelo consumidor ao órgão mantenedor do cadastro para que futuras notificações fossem remetidas a endereço por ele indicado ante a existência de fraudes praticadas com seu nome. 5 - Liame causal entre os danos sofridos pelo consumidor e o defeito do serviço prestado pelo mantenedor do cadastro. 6 - Indenização arbitrada com razoabilidade. Precedentes. 7 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1620394/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

Inclusive, o embargante aponta ainda que o Acórdão guerreado teria majorado os danos morais arbitrados pela r. sentença, o que não ocorreu, posto que mantida a decisão singular, e nem poderia, eis que houve recurso exclusivo do ora embargante.

Assim, entendo pela manutenção integral do acórdão embargado.

Dispositivo

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Mantidos incólumes os termos do Acórdão embargado. Aplico multa de 1% da causa corrigido, eis que manifestamente protelatório o manejo.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.